Tribunal: TJES
Processo: 0000894-56.2014.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes de Trânsito; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000894-56.2014.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: REGINALDO LOPES MARTINS e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ARTIGO 121, §2°, INCISOS II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO, ART.
306 DA LEI N.º 9.503/97 DE CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO – INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - INVIABILIDADE DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1) A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que, nesta fase, não se exige certeza além da dúvida razoável, nem a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

2) Não há que se falar em absolvição sumária ou despronúncia, por ausência de provas, eis que se encontram satisfeitos os requisitos previstos no já citado art. 413 do CPP, que são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

3) Comprovado que a vítima foi atingida por facada em região vital se mostra inviável o acolhimento da tese de desclassificação para lesão corporal leve, pois a aferição do elemento subjetivo do crime, o “a
nimus necandi
” deve ser apreciado pelo Órgão jurisdicional competente para tal, que no caso é o Tribunal do júri.

4) Deve ser mantida a qualificadora de motivo fútil (artigo 121, § 2º, inciso II, do CPB), eis que os depoimentos das testemunhas indicam que o delito foi motivado por uma discussão de trânsito, que de maneira nenhuma justifica a agressividade e a incivilidade dos fatos imputados.

5) A pretensão de concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais, deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

6) A interposição de Recurso em Sentido Estrito, contra decisão que não encerra a prestação jurisdicional da autoridade judiciária de primeiro grau, não comporta arbitramento de honorários, devendo o zelo na condução da defesa do recorrente ser sopesado quando do arbitramento a ser realizado na sentença.

7) Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ELIMARIO SIQUEIRA DE SOUZA E REGINALDO LOPES MARTINS,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia que se encontra às fls. 70/73, que os pronunciou, submetendo o primeiro recorrente a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em virtude da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II e artigo 29, todos do Código Penal, e artigo 306 da Lei n.º 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), e o segundo recorrente na imputação contida no artigo 121, § 2.º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

A defesa dos recorrentes apresentou razões recursais de forma conjunta às fls. 92/96, requerendo: (1) a absolvição sumária, subsidiariamente a (2) impronúncia, (3) a desclassificação do delito de homicídio tentado para o delito de lesão corporal, (4) o afastamento da qualificadora de motivo fútil, (5) a assistência judiciária gratuita e, por fim, (6) o arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do defensor dativo.

O
Parquet
apresentou contrarrazões fls. 97/101, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente apreciação dos fatos pelo Tribunal do júri.

O Magistrado de Primeiro Grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos à fl. 103.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 5228895), no sentido de que o recurso seja conhecido e desprovido.

É o relatório. Sem revisão por previsão regimental.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ELIMARIO SIQUEIRA DE SOUZA E REGINALDO LOPES MARTINS,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia que se encontra às fls. 70/73, que os pronunciou, submetendo o primeiro recorrente a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em virtude da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II e artigo 29, todos do Código Penal, e artigo 306 da Lei n.º 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), e o segundo recorrente na imputação contida no artigo 121, § 2.º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Segundo constou da denúncia, “
os denunciados, agindo por motivo fútil, tentaram matar JOAB PONCIO AMORIM, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades
”.

Constou ainda da inicial acusatória que os recorrentes atentaram contra a vida da vítima, utilizando uma arma branca e superioridade numérica decorrente do concurso de agentes, e que o crime teria sido motivado por uma discussão de trânsito diante do abalroamento entre as motos que a vítima e os recorrentes utilizavam para trafegar.

A defesa dos recorrentes apresentou razões recursais de forma conjunta às fls. 92/96, requerendo: (1) a absolvição sumária, subsidiariamente a (2) impronúncia, (3) a desclassificação do delito de homicídio tentado para o delito de lesão corporal, (4) o afastamento da qualificadora de motivo fútil, (5) a assistência judiciária gratuita e, por fim, (6) o arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do defensor dativo.

Para que seja proferido juízo de pronúncia é necessário que sejam preenchidos os requisitos previstos no art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação.

Após analisar o caderno processual, principalmente a decisão combatida, que se encontra anexada aos autos físicos, às fls. 70/73, verifiquei que existem fundados indícios de que os ora recorrentes possam, ao menos em tese, ter sido os executores do crime de homicídio qualificado tentado em questão, o que neste momento processual já se mostra suficiente para o seu pronunciamento, já que existem nos autos
prova suficiente da
materialidade
,
conforme se infere do Laudo Médico de fl. 40 do IP, Teste de alcoolemia, que consta da fl. 25, Laudo de Lesão Corporal de fls. 27/8 e boletim de ocorrência anexado à fl. 23 do IP.

Já os
indícios suficientes de
autoria
, ressoam cristalinos, diante dos depoimentos prestados durante a instrução, principalmente pelo depoimento da vítima sobrevivente, que ouvida em juízo, reconheceu os recorrentes como autores do fato e esclareceu que após a discussão, se evadiu do local porque não queria briga, sendo perseguido pelos acusados.

Ao ser alcançado, um dos recorrentes o agrediu com uma facada no pescoço. Por fim, afirmou que a motivação do delito seria a discussão de trânsito decorrente do esbarrão entre as motos que a vítima e um dos recorrentes conduziam.

Transcrevo:

"[...] que no cruzamento houve um esbarrão entre as motos; que estava em uma moto e os acusados em outra; que estava fazendo um bico de motoboy; que no esbarrão ninguém caiu da moto; que trocaram ofensas no momento do esbarrão; que depois disso o depoente falou que não queria problema e foi embora; que os acusados vieram atrás para tirar pergunta; que estava sozinho na moto; que parou para conversar com Os acusados de novo; que neste momento acabaram discutindo; que foi nessa discussão que aconteceu a facada; que não viu se o acusado estava com algum objeto na mão; que levou uma facada; que quando foi atingido estava olhando para o acusado Elimário, momento em que não percebeu que o acusado Reginaldo desferiu o golpe; que no momento estava de lado; que não viu que era uma facada; que a facada foi no pescoço; que o médico falou que foi perto de uma veia grande; que na hora sentiu uma pancada forte; que ficou sete dias internado; que no início o braço perdeu o movimento; que depois que fez uma cirurgia que melhorou; que ficou um ano e um mês sem conseguir levantar o braço; que ficou 1 ano e 2 meses encostado pelo INSS; que o motivo da facada foi o desentendimento no trânsito [...]”.

Os relatos prestados pela vítima, por ocasião de seu depoimento, foram confirmados pela oitiva em juízo do policial militar Vinicius de Moraes Dias, que acrescentou ainda que o condutor da motocicleta era o recorrente Elimário e que ele foi submetido a teste de alcoolemia, tendo sido comprovado o seu estado de embriaguez. Nesta ocasião, afirmou:

“(...) estando de serviço nesta data, durante deslocamento para atendimento de ocorrência no bairro Rui Pinto Bandeira por determinação do CIODES, enquanto trafegávamos pela Rod Ricardo Barbieri nos depararmos com a motocicleta Honda CG 125 Fan, de cor preta e placa ODG 6434 com dais ocupantes perseguindo urna outra motocicleta urna Honda CG 150 Titan de cor vermelha e placa MQZ 8662, senda esta fechada repentinamente pela motocicleta com dois ocupantes e abrigada a parar; Que em acompanhamento ao fato, presenciamos o momento em que a carona da motocicleta, posteriormente identificado coma Reginaldo Lopes Martins desceu da motocicleta e puxando um canivete desferiu um golpe no outro condutor, identificado corno Joabe Poncio de Amorim, atingindo-o no pescoço e causando-lhe uma perfuração no local; Que prontamente realizamos a abordagem e detivemos os indivíduos, acionando em seguida a resgate do CBom para socorrer a vítima que perdia muito sangue sendo que o carte aparentava ser profundo; Que Joabe foi socorrido ao Hospital Santa Casa desta cidade e sua motocicleta deixada no pátio da Igreja Evangélica Monte Maria, sob a responsabilidade do Pastor Railton Pacheco de Lima; Que indagado acerca do motiva da agressão, a acusado Reginaldo nos informou que teria sido fechado e ofendido por Joabe que momentos antes a teria chamado de "filho da puta"; Que Elimário Siqueira Silva que conduzia a motocicleta em que se encontrava o autor do fata nos relatou que ingeriu bebida alcoólica e solicitado a realizar o teste de alcoolemia, foi apurado resultado de 0,73 mg/L.”

Os recorrentes, ao serem interrogados em juízo, confirmaram o fato narrado na denúncia, ocasião em que Elimário afirmou que não sabia que Reginaldo portava um canivete, e este último assumiu “
que deu uma canivetada em Joab
”.

Portanto, após análise detida dos depoimentos e dos interrogatórios colhidos, não há que se falar em absolvição sumária tampouco em despronúncia, eis que se encontram satisfeitos os requisitos previstos no já citado art. 413 do CPP, que são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

“
Segundo orientação deste Tribunal, o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, conforme consignado pelo Tribunal a quo, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri
”. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.234.594/RN, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

O depoimento da vítima, associado ao laudo médico e exame de lesões corporais indicaram que a perfuração sofrida pela vítima foi em área vital – pescoço – próxima a artéria de grosso calibre.

Portanto, inviável o pleito desclassificatório neta fase. Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal que, “
Doutrina e jurisprudência são assentes em estabelecer que, na ocasião da pronúncia, a desclassificação da conduta somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de dolo na conduta do agente. Qualquer dúvida a respeito da intenção deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.”
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 016190012001, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022).

Portanto, a aferição do elemento subjetivo do crime, o “a
nimus necandi
” deve ser apreciado pelo Órgão jurisdicional competente para tal, que no caso é o Tribunal do júri.

Neste sentido é o entendimento da Corte da Cidadania, "
ação delituosa que resulta em
lesões
corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o
animus necandi
(art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o
animus
laedendi. Em hipóteses como essas, entretanto, a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida
". (AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; sem grifos no original).

Assim sendo, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos crimes, em tese, praticados pelos ora recorrentes, não havendo razão para reforma da decisão recorrida.

A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que, nesta fase, não se exige certeza além da dúvida razoável, nem a mesma densidade probatória que a necessária para condenação.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Da mesma forma, deve ser mantida a qualificadora de motivo fútil (artigo 121, § 2º, inciso II, do CPB), eis que os depoimentos das testemunhas indicam que o delito foi motivado por uma discussão de trânsito, que de maneira nenhuma justifica a agressividade e a incivilidade dos fatos imputados.

A defesa dos recorrentes postula ainda pela concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais.

Conforme entendimento deste egrégio Tribunal, tal pretensão deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

Por fim, a defesa pugna pelo arbitramento de honorários devidos ao defensor dativo pela sua atuação na interposição deste recurso em sentido estrito.

No entanto, em que pese o zelo e combatividade da defesa, esta Corte possui o entendimento de que a interposição do presente recurso, contra decisão que não encerra a prestação jurisdicional da autoridade judiciária de primeiro grau, não comporta arbitramento de honorários, devendo o zelo na condução da defesa do recorrente ser sopesado quando do arbitramento a ser realizado na sentença. Neste sentido:

(...) Com relação aos honorários do patrono dativo, considerando que a Decisão de Pronúncia, objeto do presente Recurso em Sentido Estrito, sequer encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do processamento do Tribunal do Júri, os honorários ao patrono dativo, somente sevem ser arbitrado ao final de sua atuação na fase de conhecimento, pelo juízo a quo, observando toda sua atuação, incluindo a referente ao presente recurso. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 032200004268, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

(...) Considerando que a decisão de pronúncia, combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, os honorários ao advogado dativo somente devem ser arbitrados ao final de toda sua atuação na fase de conhecimento, pelo Juízo a quo. 5. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 029160004536, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

Desta forma, conheço do presente recurso, e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.